Tribunal: TJES
Processo: 5028324-63.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028324-63.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: AGUINALDO MOREIRA SANT ANA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REMOÇÃO AÉREA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Aguinaldo Moreira Sant’Ana, Carolina Sant’Ana e Júlia Sant’Ana, decorrente de negativa de cobertura de remoção aérea da esposa e genitora dos autores, acometida por complicações oncológicas durante férias em Ilhéus/BA. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora ao reembolso de R$ 52.700,00, referentes à UTI aérea, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui a cobertura de remoção aérea é válida e eficaz; (ii) verificar se a negativa de custeio da UTI aérea configura ilícito contratual e gera direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura para remoção aérea é válida e não afronta o Código de Defesa do Consumidor ou a Lei n. 9.656/1998, desde que haja atendimento médico-hospitalar eficaz na localidade do evento, compatível com a exigência emergencial do caso, como no caso concreto.

A operadora custeia o tratamento médico de urgência desde o início da internação no Hospital de Ilhéus/BA, não se verificando omissão, recusa ou interrupção de atendimento emergencial.

A exigência de remoção por meio mais célere não se confunde com a obrigação legal de assegurar tratamento adequado, especialmente quando o contrato prevê apenas a cobertura para remoção terrestre, não havendo imposição normativa para custeio de transporte aéreo.

A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais reconhece que a exclusão contratual de UTI aérea é válida, desde que respeitada a cobertura mínima obrigatória, inexistindo ilicitude na recusa quando a cláusula for clara e ostensiva.

A negativa fundada em cláusula contratual válida, que não acarreta agravamento do quadro clínico nem violação a direito essencial à saúde, não configura ilícito, tampouco enseja reparação por dano moral ou material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de remoção aérea, desde que o atendimento médico-hospitalar emergencial esteja sendo prestado no local do evento.

A negativa de custeio de UTI aérea, quando prevista em contrato e não comprometedora da continuidade do tratamento de emergência, não configura ilícito contratual.

A recusa legítima de cobertura não gera direito à indenização por danos morais.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 6º; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.03.2020, DJe 02.04.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1024179-79.2023.8.26.0032, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 10.09.2024; TJ-BA, AI 8000397-73.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.04.2021; TJ-DF, Apelação Cível 0724364-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra a sentença de id. 14992332, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Aguinaldo Moreira Sant’Ana, Carolina Sant’Ana e Júlia Sant’Ana, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao reembolso de R$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais), referentes à despesa com UTI aérea, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) a título de danos morais, em razão da negativa do plano de saúde em cobrir a remoção aérea de Ilhéus/BA para Vitória/ES da esposa e genitora dos autores, que encontrava-se internada em hospital baiano.

A controvérsia decorre de fatos ocorridos em maio de 2023, quando a beneficiária do plano, esposa e genitora dos autores, passou mal durante férias em Ilhéus/BA e foi prontamente atendida no Hospital de Ilhéus, com registro de choque séptico e neutropenia febril, aparentemente decorrentes do tratamento oncológico pelo qual passava na época.

Os autores alegam que, em razão do agravamento do quadro, houve indicação médica de transferência para o Espírito Santo por UTI aérea, cujo custo suportaram, no valor de R$ 52.700,00. A operadora, por sua vez, afirmou ter custeado todas as despesas médico-hospitalares, excepcionando a remoção aérea, por expressa exclusão contratual, que prevê apenas remoção terrestre.

Nas razões (id. 14992484), a apelante sustenta a validade da cláusula que exclui remoção aérea e a inexistência de ilicitude, requerendo a reforma integral, com improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões (id. 14992489), os apelados pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5028324-63.2023.8.08.0048

Apelante:
Bradesco Saúde S/A

Apelados:
Aguinaldo Moreira Sant’Ana, Carolina Sant’Ana e Julia Sant’Ana

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, diante do atendimento médico e hospitalar efetivamente prestado à beneficiária em Ilhéus/BA, é juridicamente exigível que a operadora custeie, em detrimento de cláusula contratual expressa, a remoção por UTI aérea, ou se a negativa limita-se a meio de transporte não contratado, sem descaracterizar a cobertura do tratamento.

É preciso, de início, distinguir duas situações: 1) a ausência de atendimento e tratamento médico emergencial de saúde por negativa de cobertura da operadora, e 2) o oferecimento de método eficaz de transporte do paciente, mas menos célere que outros existentes no mercado, por expressa previsão contratual.

No primeiro cenário, a recusa ao atendimento ou ao tratamento médico emergenciais compromete a finalidade do contrato e afronta direitos básicos do consumidor, atraindo responsabilização objetiva da operadora, à luz dos arts. 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do STJ, além de afrontar direitos fundamentais à vida e à saúde, constitucionalmente previstos.

No segundo, há atendimento e tratamento emergencial assegurados, ainda que não no local desejado pelo paciente ou seus familiares, permanecendo hígida a disciplina contratual sobre meios de transporte e modalidades de remoção, cuja ampliação, sem base normativa, rompe o equilíbrio contratual e desconsidera a correspondência entre a contraprestação paga e a cobertura efetivamente assumida, à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil e do art. 51 do CDC.

No caso, a narrativa dos autos revela que a beneficiária foi atendida desde o início dos sintomas, no Hospital de Ilhéus, no estado da Bahia, em 08/05/2023, não havendo nos autos demonstração de que a operadora tenha se omitido quanto à assistência médica e hospitalar devida. A própria sentença reconhece que a ré custeou as demais despesas do atendimento, ressalvada a remoção aérea pretendida.

Nessa linha, não se identifica agravamento do risco de vida decorrente de conduta da operadora, mas sim divergência quanto ao meio de transporte para transferência entre unidades da federação, tema este devidamente disciplinado pelo contrato que regula a relação jurídica entre as partes.

Inclusive, é incontroverso que o instrumento contratual exclui expressamente a remoção aérea, prevendo, por outro lado, a cobertura de remoção terrestre. A sentença, contudo, superou a referida restrição por reputar a UTI aérea uma extensão necessária do tratamento. Todavia, a exigência de atendimento ou de cobertura a tratamento indispensável não se confunde com a escolha do meio de transporte mais rápido quando o próprio contrato, respeitada a legislação setorial (Lei n. 9.656/1998) e o CDC, delimita de forma clara e ostensiva a obrigação a cargo da operadora.

Ressalte-se, ainda, que não há violação do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, pois a cobertura do atendimento à situação emergencial foi efetivamente assegurada desde o primeiro momento, com internação e tratamento necessários, dentro dos limites contratados. O referido dispositivo impõe a garantia de assistência em urgências e emergências conforme a segmentação do plano, o que inclui, quando previsto, a remoção para continuidade do cuidado. No caso, a cláusula contratual exclui a remoção aérea, mas contempla a possibilidade de remoção terrestre, de modo que a operadora ofereceu prestação compatível com a obrigação legal. Não se pode, portanto, converter exclusão expressa de risco em obrigação de custeio de meio de transporte distinto daquele coberto, sobretudo quando inexistiu negativa de atendimento ou interrupção do tratamento de urgência.

Em hipóteses como esta, ausentes ilicitudes capazes de comprometer a função social do contrato e o direito à saúde naquilo que foi contratado, deve prevalecer a vinculação ao objeto e aos riscos assumidos, sob pena de desequilíbrio e onerosidade não prevista, incompatíveis com a legislação civil e consumerista e com o princípio da boa-fé objetiva.

Caminha neste sentido a jurisprudência produzida por Tribunais Pátrios, consoante se expõe a seguir:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – REMOÇÃO AÉREA. Sentença de procedência – Insurgência da operadora ré – Apelo da ré alegando exclusão contratual para remoção aérea e necessidade de observância dos limites previstos na apólice – Parcial acolhimento –
Cláusula contratual que prevê expressamente a exclusão de cobertura para remoção aérea, salvo hipóteses específicas – Solicitação dos familiares para transferência do paciente – Inexistência de comprovação de indisponibilidade da rede referenciada que justificasse a remoção aérea
–
Validade da cláusula contratual que exclui a cobertura da remoção aérea, nos termos pactuados
– Reembolso limitado às despesas médicas e hospitalares cobertas pelo contrato, excluindo-se os custos relativos ao transporte aéreo – Reforma parcial da sentença para excluir o valor referente à remoção aérea. Sentença, em parte, reformada – Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO, com redistribuição dos honorários sucumbenciais. (TJ-SP - Apelação Cível: 10241797920238260032 Araçatuba, Relator.: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 10/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), Data de Publicação: 11/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. UTI AÉREA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA. PLANO DE SAÚDE. INEXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade gira em torno de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por danos morais, determinando o transporte do assegurado para hospital por meio de UTI aérea, conforme relatório médico; II –
Como regra, o associado adere ao plano de saúde de sua escolha a fim de obter assistência médica e hospitalar dentro dos limites estipulados no contrato, tomando pleno conhecimento da amplitude de cobertura, sobretudo porque possui diversas opções de pactuação, com valores mais acessíveis ou onerosos;
III -
Não é abusiva, nem ilegal, a negativa de custeio do traslado em aeronave, ainda que em condições emergenciais, quando tal cobertura não esteja abraçada pelo contrato firmado entre as partes
IV - Malgrado a remoção do paciente tenha ocorrido de forma diversa da determinada por meio da decisão proferida pelo Douto Juízo de Primeiro Grau, consta dos autos que o paciente não fora prejudicado, sobretudo porque o transporte foi realizado com êxito, realizando-se, posteriormente, o tratamento que lhe foi recomendado no hospital; V – Recurso provido para determinar a obrigação do Agravante de realizar a transferência do Agravado por meio de UTI terrestre, tendo em vista a inexistência de cobertura contratual de transporte por UTI aérea. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8000397-73 .2021.8.05.0000, em que figura como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA . e como agravada por ANTONIO FERNANDO DO NASCIMENTO FERREIRA Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator. (TJ-BA - AI: 80003977320218050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA . INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE . TRANSPORTE. REMOÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. UTI AÉREA . AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. APLICABILIDADE . PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. AFASTADO. PRECEDENTES . RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça . 3.
O art. 12, II, e da Lei nº 9.656/1998 e os arts . 5º e 6º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS preveem a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde do serviço de transporte do segurado até o prestador credenciado para o atendimento, no caso de inexistência de prestador que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município. 3.1. Entretanto, as normas citadas não exigem que o transporte seja realizado por um meio específico, e inexiste norma legal ou regulamentar que exija que as operadoras de plano de saúde custeiem serviço de transporte por UTI aérea
. 4.
Havendo cláusula contratual com previsão clara e expressa de exclusão de cobertura do serviço de transporte por UTI aérea, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida ao ressarcimento do referido serviço, ante a inexistência de qualquer norma legal ou regulamentar nesse sentido. Precedentes.
5 . Considerando-se legítima a negativa de cobertura de transporte aéreo, afasta-se qualquer ilicitude capaz de justificar a indenização moral. 6. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor conhecido . Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença reformada. (TJ-DF 0724364-54 .2022.8.07.0001 1785545, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

A pretensão de reembolso integral da UTI aérea, nas circunstâncias dos autos, extrapola os limites objetivos da cobertura, razão pela qual entendo que a r. sentença de primeiro grau deve ser reformada para afastar a condenação por danos materiais.

Por conseguinte, considerando-se legítima a negativa de cobertura de transporte aéreo, afasta-se qualquer ilicitude capaz de justificar a indenização moral. Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). Com ainda mais razão, inexistindo descumprimento contratual,
a mera negativa fundada em cláusula contratual válida, quando não acarreta supressão de atendimento coberto nem causa, por si, agravamento do quadro clínico imputável à operadora, não gera, automaticamente, lesão a direito de personalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça, se deferida.

É como voto.